Tribunal: TJPA
Processo: 0828438-11.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0828438-11.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: DANILO ARAGAO DE ARAGAO

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD), ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA RECONHECER O PERÍODO LABORADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA FINS DE ATS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DO CONTRATO NULO. AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O Acórdão embargado reconheceu o direito à averbação do tempo de serviço prestado na qualidade de servidor temporário, para fins de ATS, com base na jurisprudência deste Tribunal, afastando a tese de que por ser nulo o contrato, não produziria efeitos. A decisão se funda nos princípios da segurança jurídica e da dignidade humana.

2.

Ausência de omissão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

3.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 13 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0828438-11.2020.8.14.0301
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra DANILO ARAGÃO DE ARAGÃO, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela Seção Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Portanto, tratando-se de questão pacificada no âmbito desta Corte, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar que seja realizada averbação do tempo de serviço público laborado pelo Impetrante como servidor temporário, para efeito de adicional de tempo de serviço, reconhecendo como devidas as parcelas não pagas a partir da impetração.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas n.° 512/STF e 105/STJ.

Sem condenação em custas ante a isenção do Estado nos termos do artigo 15, alínea 'g' da Lei Estadual n.º 5.738/93 -Regimento de Custas do Estado do Pará.

Em razões recursais, a embargante afirma que Acórdão embargado não apresentou manifestação acerca da impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo para fins diversos ao pagamento de FGTS e saldo de salário, conforme Temas 916, 551 e 1239 do STF.

Em contrarrazões, o embargante pede o não acolhimento dos embargos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O acórdão embargado se manifestou expressamente quanto a tese suscitada pelo Estado, porém deixou de acolhê-la com fundamento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal no sentido de que, a nulidade do contrato não afasta o fato de ter ocorrido efetivo labor. Assim, com base
nos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, foi reconhecido o direito à averbação do tempo de serviço laborado como servidor temporário, sem qualquer ressalva ou recorte temporal, para fins de Adicional de Tempo de serviço. Senão vejamos o que disse o julgado:

No caso dos autos,
Este Egrégio Tribunal possui jurisprudência favorável à averbação do tempo de serviço laborado a qualidade de temporário ainda que o contrato seja nulo
. Para ilustrar cito os

seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.

REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475, I, DO CPC. P R E J U D I C I A L D E P R E S C R I Ç Ã O . R E J E I T A D A . PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE. AVERBAÇÃO. ARTS. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/1994 - RJU/PA. VERBA HONORÁRIA, § 4º, DO ART. 20, DO CPC/73. 1- Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do art. 475, I, do CPC/73; 2- Em todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, qualquer que seja sua natureza, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio; 3- As questões s u s c i t a d a s n o s e m b a r g o s d e d e c l a r a ç ã o t r a t a m , eminentemente, do mérito da lide, o que foge do alcance dos aclaratórios e entra na seara do recurso de apelação, não havendo que falar em ausência do devido processo legal, considerando que foi assegurado o direito ao referido recurso; 4- A nulidade de contratos de pessoal realizado à revelia da regra do concurso público e sem ressalva de excepcionalidade, não se contesta e possui respaldo legal no

art. 4º, da Lei Federal nº 4.717/65; 5- Impõe-se a prevalência dos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana em face do princípio da legalidade, pois, em que pese a nulidade da contratação, não se pode olvidar que o apelado tem tempo de efetivo exercício de atividade no seio da Administração; 6- Nos termos do art. 70, § 1º e 131, do RJU estadual, é cabível a averbação de tempo prestado sob vínculo temporário para fins de pagamento de adicional por tempo de serviço; 7- Por força do princípio do tempus regit actum e sabendo-se que a prestação de serviços ocorreu anteriormente à EC n° 20/1998, deve-se contabilizar o tempo de serviço, e não de contribuição, para efeitos de aposentadoria; 8- Honorários Advocatícios fixados, de

acordo com art. 20, § 4º, do CPC/73, em valor proporcional razoável; 9- Reexame necessário e recursos voluntários conhecidos. Apelações desprovidas; sentença confirmada em reexame. (TJPA.2019.01978206-46, 204.047, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-23).

Diante dos fatos e em cumprimento aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, deve ser acolhida a pretensão do impetrante no que concerne ao tempo de serviço laborado como servidor temporário perante para fins de Adicional de Tempo de serviço, razão pela qual afasta-se a tese de ilegalidade suscitada pelas autoridades impetradas.

A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente para chegar à conclusão adotada. Deste modo, não há omissão a ser suprida, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, com o fim de rediscutir matéria já apreciada por via inadequada para tanto.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024